Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723695-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB AGRAVADO: ILDSON RODRIGUES DUARTE D E S P A C H O 1. Trata-se de petição (ID 75020724) apresentada por Ildson Rodrigues Duarte, ora agravado, na qual afirma não ter sido intimado para se manifestar nos autos do recurso e, por essa razão, requer a retirada do processo da pauta de julgamento para que lhe seja oportunizado prazo para apresentar impugnação ao recurso. É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, II, do CPC, dispõe sobre a intimação do agravado para apresentação de resposta ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; 3. Diante disso, à Secretaria da 7a Turma Cível para que certifique a intimação do agravado, por meio de seu advogado Eduardo Lowenhaupt da Cunha, tendo em vista o pedido de publicação exclusiva em seu nome, constante na petição inicial (ID origem 9160105). Caso a intimação do agravado tenha sido realizada em nome de outro advogado, para aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa, determino: (i) a retirada do processo da pauta de julgamento; (ii) a anulação da certidão de ID 73959500, que certificou o decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao recurso; e (iii) a intimação do recorrido, por meio de seu advogado Eduardo Lowenhaupt da Cunha, para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos para subsequente inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora